Tribunal: TJES
Processo: 5003634-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003634-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
FURTO QUALIFICADO
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº º 5000259-24.2024.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação inidônea, ante a inexistência do
periculum libertatis
, bem como por possuir trabalho lícito, residência fixa e filhos menores que dependem do seu sustento.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 22/03/2024 (ID 7781048).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7827308).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7913493).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº º 5000259-24.2024.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, baseada em decisão com fundamentação inidônea, ante a inexistência do
periculum libertatis
, bem como por possuir trabalho lícito, residência fixa e filhos menores que dependem do seu sustento.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos originários, o Paciente, de comum acordo e união de desígnios com o corréu, subtraíram uma bolsa contendo roupas e objetos pessoais e, posteriormente, na mesma madrugada, tentaram subtrair um veículo com a utilização de chave micha, mas visualizaram a guarnição policial e tentaram fugir em uma motocicleta conduzida pelo outro denunciado, mas foram alcançados pelos agentes policiais, a saber:

(...) Depreende-se dos autos que, Wellinton Ferreira De Oliveira e Igor Castro Pereira, ora denunciados, associados com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se deslocaram a bordo da motocicleta Honda/Fan 125, com uma sacola cobrindo sua placa alfanumérica PPS 9659, a Rua Pitanga, bairro Caçaroca, Serra/ES e, enquanto Igor dava cobertura a ação criminosa na condução do veículo, Wellinton, fazendo o uso de uma chave micha, abriu a porta do caminhão Ford Cargo 816, placas OVH 1J16, de propriedade da vítima Raphael Borges Pereira.

Ocorre que, da janela de sua residência, a vítima avistou o denunciado Wellinton dentro de seu caminhão e resolveu ir ao seu encontro para flagrá-lo, todavia, quando abriu o portão do imóvel seus cachorros latiram, o que assustou os denunciados que imediatamente empreenderam fuga na motocicleta na qual haviam chegado, levando consigo a bolsa contendo itens de cama, banho e roupas, que estava no interior do veículo.

Não satisfeitos, os denunciados se deslocaram para a região de Serra Sede, nesta comarca, e de comum acordo e união de vontades, resolveram subtrair o veículo VW/Gol, placas MQR 1035, que se encontrava estacionado na rua Rogério Norbim.

Os denunciados utilizando o mesmo modus operandi do furto anterior, o denunciado Igor permaneceu na moto e dava cobertura a ação criminosa na esquina da via, enquanto o denunciado Wellinton, em posse de uma chave micha foi até o veículo VW/Gol.

Consta nos autos que, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo na região flagraram Wellinton tentando abrir a porta do veículo VW/Gol, o qual avistou a viatura, correu e subiu na garupa da motocicleta em que Igor o aguardava, procederam a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontradas em posse do denunciado Wellinton, 02 (duas) chaves micha, 01 (uma) faca e 02 (dois) aparelhos celulares. Ainda no procedimento de abordagem, compareceu no local a vítima do primeiro furto, o Sr. Raphael Borges Pereira, tendo ele informado a guarnição que, algumas horas antes de serem detidos, os denunciados haviam arrombado a porta de seu caminhão e subtraído a bolsa que estava no veículo.

Ato contínuo, o denunciado Igor informou a guarnição que a bolsa subtraída estava em sua residência, situada no bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, local em que a res furtiva foi recuperada e entregue a vítima.

Insta frisar, que o denunciado Igor, ao ser interrogado na esfera policial, confirmou as práticas criminosas, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório. (...)

Portanto, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, há indícios mínimos de autoria e de materialidade

dos crimes imputados ao réu, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Importa destacar, outrossim, que o crime pelo qual o paciente fora denunciado (art. 155, §4º, do CP) possui pena máxima cominada superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.

Ademais, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, considerando, conforme informação prestada pela autoridade coatora, que foram encontrados diversos registros criminais em desfavor do ora paciente, quais sejam, cinco pedidos de medidas protetivas de urgência, uma ação penal por crime de trânsito, duas ações penais por estelionato, duas ações penais por receptação, uma ação penal por formação de quadrilha, uma ação penal por furto qualificado, um termo circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal, guia de execução criminal, registro no INFOPEN, além de um mandado de prisão pendente de cumprimento (autos nº 0000126-69.2021.8.08.2043).

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.